Tribunal: STF
Processo: HC 113598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Fatos descritos na denúncia. Erro de direito na tipificação. Reflexos na competência. Análise antes da fase decisória. Possibilidade. 3. O trancamento da ação penal pressupõe, de forma clara e indiscutível, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria. 4. O princípio do juiz natural configura, em sede de persecução penal, direito fundamental do acusado, visando ser processando por autoridade judiciária competente para apreciar os fatos descritos na denúncia. 5. Em regra, é a sentença o momento adequado de análise da tipificação descrita na denúncia, mediante a correção pelo juiz processante através da emendatio libelli (art. 383 do CPP). 6. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de o magistrado, em caso de alteração de competência, proceder ao reenquadramento jurídico dos fatos descritos na denúncia e desclassificar para outro tipo penal, antes da fase processual decisória final (sentença). Precedentes. 7. Denúncia que descreve a ação delituosa como sendo o repasse e a permissão da condução de veículo automotor a pessoa que aparentava sinais de embriaguez, vindo a ocorrer o evento morte por uma sucessão de acontecimentos conjuntos: alta velocidade, ausência de utilização de cinto de segurança e estado etílico, todos atestados por perícia. 8. Habeas Corpus a que se concede, em parte, a ordem para afastar o dolo eventual homicida, com a retirada da competência do Tribunal do Júri, devendo o magistrado competente proceder ao correto enquadramento jurídico mediante a análise do contexto fático-probatório, com a manutenção, consequentemente, da higidez dos atos processuais até então praticados, tudo isso sem prejuízo de eventual mutatio libelli.